Tribunal: TJSP
Processo: 1004942-07.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
*Declaratória – Cartão de crédito – Transações não reconhecidas pela titular – Aplicação da teoria do risco da atividade – Responsabilidade objetiva – Inexigibilidade de débito bem decretada – Ratificação da sentença, nos moldes do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal – Recurso improvido, com majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §1o e §11, CPC.*